Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CABIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1 – Agravo interno. Agravo de Instrumento. Cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Neste contexto, não obstante o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no âmbito do processo de inventário, no caso em exame o recorrente não demonstrou o interesse recursal.2 – Interesse recursal não demonstrado. Ausência de prejuízo. O interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de buscar a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. No caso, o indeferimento do pedido de expedição de alvará não enseja nenhum prejuízo ao agravante, pois tal providência consistiria na mera repetição de diligências já deferidas pelo juízo de origem, o que vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo.3 – Agravo Interno conhecido e desprovido

(Iv)